Tribunal: TJMT
Processo: 1016755-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016755-98.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTINHA LEITE DE ARAUJO ARRUDA - CPF: 230.151.601-68 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE IMPUGNADA JUDICIALMENTE E DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
- SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

A autora demonstrou que o apontamento anterior restritivo em seu nome foi impugnado judicialmente e declarado inexistente por meio de sentença, razão pela qual deve ser afastada a incidência da súmula 385 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

O início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir da data do evento danoso e da data do arbitramento, respectivamente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1016755-98.2020.8.11.0002

APELANTE:

MARTINHA LEITE DE ARAUJO ARRUDA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARTINHA LEITE DE ARAUJO ARRUDA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr.
Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que
julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar
inexistente o débito no importe de R$ 210,50 (duzentos e dez reais e cinquenta centavos), bem como
julgou improcedente
o pleito de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios fixados no valor de R$1.000,00 (mil reais), salientando que em relação a parte autora, ficará sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a

apelante defende
que no caso em tela não se aplica a súmula 385/STJ, posto que a que a restrição anterior e mencionada na sentença da Telefônica Brasil S/A no valor de R$198,31 (cento e noventa e oito reais e trinta e um centavos) com data de inclusão em 12/12/2016, também é indevida e encontra-se judicializada e declarada inexistente por meio da demanda de no 1007102-72.2020.811.0002.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença neste ponto, a fim de condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais fixados no valor mínimo em R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, eis que no caso em tela não se aplica a súmula 385 do STJ. (Id 106231144).

Contrarrazões ofertadas no Id 106231149, pelo desprovimento do recurso.

Parte autora beneficiária da justiça gratuita. (Id 106328988)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da condenação a título de danos morais, em decorrência da negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente, o qual reputa ser inaplicável a súmula 385/STJ, haja vista que a restrição anterior se encontra judicializada e declarada inexistente por sentença.

De fato,
verifica-se que,
apesar de o
extrato de Id
106231115 constar
duas anotações restritivas de crédito, dentre elas a ora impugnada por meio deste feito, a anterior estava sendo objeto de discussão judicial através da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por danos morais registrada sob o no. 1007102-72.2020.811.0002, onde a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de declarar inexistente o débito em questão. (Id 106231146)

De acordo com a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento".

Desse modo, com razão à apelante quanto ao afastamento da aplicabilidade da súmula 385 do STJ, uma vez que a negativação anterior feita em seu nome foi discutida em juízo e devidamente declarada inexistente mediante sentença transitada em julgado.

A propósito, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇAO INDEVIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado. Quanto a alegada aplicabilidade da súmula 385 do STJ, está demonstrado nos autos que as anotações preexistentes estão sendo discutidas em juízo, de modo que não se aplica ao caso para afastar o dano moral. Com relação aos honorários advocatícios, entendo que devem ser majorados para valorizar o trabalho do profissional e afastar a irrisoriedade, de modo que majoro para 20% sobre o valor da condenação”
(TJ-MT 10090584020198110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DISCUSSÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A orientação jurisprudencial é no sentido de não se aplicar a Sumula 385 do STJ se a negativação preexistente é objeto de discussão judicial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.”
(N.U 1025323-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Ultrapassada esta questão, no que tange à condenação por danos morais, como sabido, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos
, bem como levando-se em conta os últimos julgados desta e. Câmara Julgadora em casos análogos, tenho que a quantia fixada de (
R$10.000,00
) se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA No 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios”
(TJ-MT 00003477320168110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

E, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).

Já a correção monetária é contada a partir do arbitramento feito pelo acórdão embargado, conforme a súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 362/STJ:
“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar em parte a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), invertendo-se, por consequência, o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021